Tribunal: TJDFT
Processo: 0738577-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738577-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DE SOUZA MELLO AMMIRABILE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA DE SOUZA MELLO AMMIRABILE, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP.” Alega a recorrente que a ação originária se trata de ação de cobrança da diferença dos valores referentes ao PASEP, os quais teriam sido pagos a menor. Afirma ter ajuizado a ação no foro em que se situa a sede do executado, qual seja, o de Brasília-DF. Argumenta, em síntese, que o Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor escolha o foro mais favorável para propositura da demanda; que a alegada incompetência é relativa e não pode ser analisada de ofício pelo Juízo, conforme súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a remessa dos autos à comarca de São Paulo/SP É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a parte Autora demonstrou os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sobre a competência territorial, confira-se as seguintes previsões dos arts. 46 e 53 do Código de Processo Civil: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” No caso dos autos, observo que a ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF e tem por objeto a cobrança de valores decorrentes do PASEP, depositados em conta administrada pelo Banco do Brasil. Dessa forma, ao menos nessa análise preliminar, verifico que a relação entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, verifico que são plenamente aplicáveis ao caso os termos da Súmula no. 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”; e da Súmula no. 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual prevê que “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”. Assim, em uma primeira análise, verifico que a ação foi proposta de acordo com as regras de competência do Código de Processo Civil. Ademais, por se tratar de competência relativa, não é viável a declaração de incompetência de ofício, cabendo ao agravado, caso deseje, suscitar a questão como preliminar de contestação, na forma do art. 64 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. FORO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a parte autora-agravante ajuizou ação no foro da sede da ré, em estrita observância ao disposto no art. 46, § 1o e art. 53, III, "a", ambos do Código de Processo Civil. 2. A parte autora pode ajuizar a demanda no foro em que está localizada a sede da pessoa jurídica, ainda que resida em local diferente, quando entender mais conveniente. Neste caso, importante respeitar a opção da parte interessada para não dificultar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Neste contexto, a escolha do local de tramitação da demanda não se deu de forma aleatória, porém de forma prudente, rigorosamente selecionada, para atender aos critérios de legalidade e celeridade processual. 4. Tratando-se de competência relativa, não poderia o Magistrado decliná-la de ofício, sendo necessária manifestação da parte contrária, tendo em vista o entendimento consolidado pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO, para declarar a competência do Distrito Federal, por meio da 7a Vara Cível de Brasília (preventa), para conhecer e julgar a presente demanda. (Acórdão 1335261, 07001937020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA "A", E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor/exequente de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46 §1o, 53, III, "a", e ainda 781, inciso I. 2. É certo que os autores, como consumidores, poderiam propor a demanda no foro em que estão domiciliados, porquanto se trata de norma protetiva e a eles mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva e eles podem, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. 3. A tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ se aplica concretamente pela similitude de questões, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença em ação civil pública em que devedores, em todo o país, podem optar pelo foro em que estejam domiciliados ou pelo Distrito Federal para ajuizarem a liquidação individual. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. De acordo com a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, ser vedado ao magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício, quando ajuizada a demanda pelo consumidor em foro legalmente competente para a processar. A questão deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência. 5. Como a escolha do juízo para a propositura da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o i. juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do recorrente, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364961, 07178883720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifos nossos) Desta forma, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, o risco de dano grave decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outra comarca sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação em desacordo com os princípios da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo. Posto isso, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo para obstar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 15:35:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora